Tribunal: TJMT
Processo: 1015342-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015342-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), UBIRATANIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 701.397.091-34 (AGRAVANTE), CLOVIS JOSE DIAS - CPF: 207.187.991-00 (AGRAVANTE), MARIO MENDES MARKOSKI - CPF: 475.117.379-00 (AGRAVADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C DANO MATERIAL E MORAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A BUSCA E APREENSÃO - REQUISITOS PRESENTES - ELEMENTOS NOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO CONSISTENTE NA PERMUTA - INDÍCIOS DE FRAUDE PERPETRADA PELO AGRAVADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que o negócio jurídico entabulado entre as partes e a existência de suposto ato ilícito, a concessão da busca e apreensão do bem é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UBIRATANIA SILVA DE OLIVEIRA
e
CLÓVIS JOSÉ DIAS
em face de decisão prolatada pelo juízo a Nona Vara Cível da Capital, que nos
autos n.o 1026902-66.2020.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão c/c Dano Material e Moral
– indeferiu a tutela antecipada, mas autorizou a anotação de restrição judicial via sistema Renajud, sob o veículo: MODELO: PÁLIO FIRE FLEX, PLACA: BAB0252, RENAVAM: 00929214587, MARCA: FIAT, COR: PRETO, ANO/MODELO: 2007/2008, objetivando impossibilitar uma futura transferência do referido automóvel.

Alegam, em síntese, serem proprietários do veículo Pálio placa BAB0252, RENAVAM 00929214587, placa anterior BAB252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, preto, ano da fabricação 2007 e 2008, e por meio de uma permuta trocaram por outro veículo de posse do agravado, Toyota Corolla placa MZV9240, RENAVAM 00839463499, placa Anterior MZV9240/RO, marca modelo 114809 TOYOTA/COROLLA XLI16VVT (nacional) ano da fabricação 2004/2005.

Que após recebimento do veículo Corolla os requerentes constataram inúmeras multas, e ao transitar com o mesmo foram abordados em uma blitz de rotina que levou à apreensão do veículo.

Ainda, que na abordagem os reclamantes descobriram que o veículo estava no nome de ANTONIO que comprou de LUA PATRIK, e que este último não recebeu de ANTONIO, deste modo, LUA PATRIK moveu uma ação de busca e apreensão no estado de Rondônia, Rolim de Mora, conforme se extrai dos documentos apresentados pelo Detran, local que o mesmo se encontra apreendido (doc. – anexo). Os fatos aqui narrados são comprovados pelos documentos acostados, como as conversas de whatsapp através de prints e áudios, BO das vítimas e documentos dos veículos.

Destaca que o Apelado possui inúmeras passagens por estelionato e fraude; ainda, que policial aposentado do Estado de Mato Grosso.

Ainda, requerido encontra-se com a posse do veículo Pálio ano fabricação de 2008; e Apelantes, por outro lado, além de não gozarem da posse do veículo entregue, estão, de igual modo, sem a posse do permutado, eis que aprendido em razão de busca e apreensão expedida pelo juízo do estado de Rondônia, conforme noticiado.

Assim, que para evitar prejuízo ao resultado útil do processo, foi necessário o pedido de tutela de urgência em caráter antecipatório, o qual foi negada pelo doutro magistrado de piso.

Alegam que apesar do argumento do Juízo, o qual se fundamenta em ausência de provas quanto a tradição do veículo, que o mesmo se encontra totalmente rebatido; que o primeiro documento que comprova a tradição do veículo é o termo de apreensão do Detran Mato Grosso, id.33428043.

Ainda, que os documentos que comprovam a fraude e a vontade dolosa do agravado em causar dano aos agravantes é a combinação de dois documentos o id. 33428043 documento do veículo Toyota Corolla em nome de LUA PATRIK somados ao BO de LUA PATRIK id. 33428055, neste sentido demonstra os agravantes que eram totalmente ignorantes a condição impeditiva do bem móvel.

Que conforme delineado o agravado nem mesmo efetivou a transferência no Detran do Corolla Toyota para seu nome por se tratar de golpe na modalidade estelionato conforme o BO e auto de investigação 47.11.2020.9605 AIP 1328/2020, deste modo, não pode os agravantes, terceiros de boa –fé, serem prejudicados devendo o veículo Toyota Corolla permanecer junto ao DETRAN/MT.

Assim, que se equivocou o Magistrado a quo ao negar a tutela de urgência por ausência de provas, uma vez que, há nos autos BO dos agravantes documento idôneo preenchido na presença de autoridade competente capaz de demonstrar a efetiva transição do bem, bem como demonstra que o agravado desapareceu com o veículo palio.

Que a decisão Agravada deixou de acolher pedidos urgentes, quais sejam: i) ofício ao Detran para que não seja realizada a transferência do veículo placa MZV 9240, Renavam 00839463499, placa Anterior MZV 9240/RO, marca modelo 114809 TOYOTA/COROLLA XLI16VVT (nacional) ano da fabricação 2004/2005, mantendo-se no pátio do Detran Mato Grosso até resolução da lide. ii) deferimento de busca e apreensão do veículo Pálio, placa BAB 0252, Renavam 00929214587, placa anterior BAB 252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, preto, ano da fabricação 2007 e 2008 oficiando o Detran e Polícia Rodoviária Federal; iii) cumprimento da busca e apreensão do veículo Pálio placa BAB 0252, Renavam 00929214587, placa anterior BAB 252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, preto, ano da fabricação 2007 e 2008 por oficial de justiça e se necessário acompanhamento policial no endereço do Réu, declinado no preambulo.

Asseveram que não há razão para indeferir os pleitos constantes das alíneas B e C, uma vez que, há provas suficientes quanto a propriedade do veículo palio pelos agravantes.

Ainda, que terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado por circunstâncias alheias ao negócio jurídico, pois o mesmo em regra tinha consciência de que o negócio era legitimo nos moldes do art. 104 do CC/02.

Aduzem que a decisão do r. Magistrado, não só obstaculizou o prosseguimento do feito, como também resguardou ao Agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição, tanto é verdade que conforme a investigação preliminar demonstra o histórico delitivo de suas condutas.

Assim, que demonstrado o “periculum in mora” e o “fumus boni juris” requerem os agravantes que seja concedia em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlecutório de primeiro grau, e a Busca e Apreensão do Veículo Pálio, e que seja remetido oficio Detran MT para manter o veículo Corolla Toyota em Cuiabá MT, determinando ao Juízo a quo prosseguimento do feito.

Requerem seja o presente Agravo recebido, que seja deferido efeito ativo, para suspender a decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas recursais.

No mérito, seja dado provimento para o fim de reformar a decisão agravada, deferindo: a) expedição de oficio do Detran impedindo a transferência do veículo placa mzv9240, renavam 00839463499, placa anterior MZV9240/RO, marca modelo 114809 TOYOTA/COROLLA XLI16VVT (nacional) ano da fabricação 2004/2005, mantendo - o no pátio do Detran até resolução desta lide; b) deferimento de busca e apreensão do VEÍCULO PÁLIO, PLACA BAB0252, RENAVAM 00929214587, placa anterior BAB252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, preto, ano da fabricação 2007 e 2008 oficiando -se ao Detran e a Polícia Federal Rodoviária ; c) Cumprimento da busca e apreensão do veículo PÁLIO, PLACA BAB0252, RENAVAM 00929214587, PLACA ANTERIOR BAB252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, PRETO, ANO DA FABRICAÇÃO 2007 E 2008 por oficial de justiça e se necessário acompanhamento policial no endereço do réu declinado no preâmbulo.

Tutela de urgência indeferida (id. 53421980 - Pág. 1/5).

Intimação do agravado frustrada, cf. id. 72849458 - Pág. 1/2 e id. 88629986 - Pág. 1/2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UBIRATANIA SILVA DE OLIVEIRA
e
CLÓVIS JOSÉ DIAS
em face de decisão prolatada pelo juízo a Nona Vara Cível da Capital, que nos
autos n.o 1026902-66.2020.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão c/c Dano Material e Moral
– indeferiu a tutela antecipada, mas autorizou a anotação de restrição judicial via sistema Renajud, sob o veículo: MODELO: PÁLIO FIRE FLEX, PLACA: BAB0252, RENAVAM: 00929214587, MARCA: FIAT, COR: PRETO, ANO/MODELO: 2007/2008, objetivando impossibilitar uma futura transferência do referido automóvel.

De proemio, é salutar consignar que ao relator é permitido julgar o mérito do agravo de instrumento quando o agravado não tenha sido citado na ação de origem. Isso porque, no caso das decisões que devem ser proferidas inaudita altera parte, não há essa exigência, e é perfeitamente possível o provimento do recurso sem prévia abertura de prazo para oferecimento de contrarrazões.

Sobre o tema já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimação do agravado. Decisão liminar.

Cancelamento de inscrição (SERASA, SPC, etc.).

- O agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido liminar de cancelamento de inscrição em banco de inadimplentes pode ser julgado independentemente de intimação do agravado, que ainda não foi citado e não tem advogado constituído nos autos (art. 527, III, do CPC).

- Deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em banco de inadimplentes se o contrato está sendo objeto de ação revisional, em que se discute a validade de cláusulas, valor do saldo e a própria existência da mora. Precedentes.

Recurso não conhecido”. (REsp 205.039/RS, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/1999, DJ 01/07/1999, p. 185)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. RÉU AINDA NÃO CITADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES. ART. 527, III, DO CPC. RAZÕES DO INCONFORMISMO. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. DESPROVIMENTO.

PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de intimação da parte adversa para oferecimento das contra-razões nos autos do agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de medida liminar inaudita altera pars. Precedentes do STJ.

2. Restringindo-se a Agravante a manifestar a sua irresignação com a decisão agravada, sem nenhum fundamento apto a ensejar a sua modificação, impõe-se o desprovimento do Agravo. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg na MC 5.611/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 03/02/2003, p. 298)

Superada esta fase, passo a apreciação de mérito.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Extrai-se dos autos que os Agravantes esclarecem ter entabulado contrato com o Agravado, tendo por objeto a troca de veículos automotivos, no caso, de uma Pálio/Fiat e uma Toyota/Corolla.

Todavia, segundo os recorrentes o recorrido não adimpliu com as suas obrigações, sob o argumento de que o Toyota/Corolla recebido pelos agravantes, objeto da permuta, é de propriedade de terceiro, o que foi suprimido pelo réu, as quais são circunstâncias prejudiciais ao negócio jurídico havido entre as partes.

Para o deferimento da medida devem-se fazer presentes os seguintes requisitos: o
periculum in mora
e o
fumus boni juris
.

O primeiro consiste na probabilidade de dano a uma das partes de futura ou atual ação principal, resultante da demora no ajuizamento ou no processamento e julgamento desta. Se houver, portanto, probabilidade de que a demora inevitável no ajuizamento da ação principal, ou no seu processamento e julgamento venham a causar prejuízos ao autor da ação cautelar, terá ele preenchido tal requisito.

O segundo requisito se resume na probabilidade da existência do direito invocado pelo autor da ação.

Com efeito, a existência do direito acautelado é aferida em termos de probabilidade e, por isso, seu exame é menos aprofundado, posto que será discutido no processo principal.

Lecionando sobre o tema, o professor Alexandre Freitas Câmara, ensina:

“Por tal razão, a concessão da medida cautelar não pode estar condicionada à demonstração da existência do direito substancial afirmado pelo demandante, devendo o Estado-Juiz contentar-se com demonstração da aparência de tal direito. Em outros termos, o que se quer dizer é que a tutela jurisdicional cautelar deve ser prestada com base em cognição sumária, o que significa dizer que a medida cautelar será deferida ou não conforme um juízo de probabilidade.”
(
in
Lições de Direito Civil, p. 29).

Portanto, cabe ao juiz verificar no caso concreto a probabilidade de existência do direito afirmado, para que se torne possível o deferimento da medida perseguida.

No caso em apreço, há a possibilidade de ocultação ou perecimento do bem, situações que dificultariam sobremaneira o resultado prático da ação, satisfazendo, assim, os elementos caracterizadores do periculum in mora.

Assim, vislumbro a necessidade de deferimento parcial da medida vindicada.

Indefiro o pedido de bloqueio do veículo Toyota/Corolla, por estar judicalizada sua propriedade em outro Juízo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo automotivo PÁLIO, PLACA BAB0252, RENAVAM 00929214587, PLACA ANTERIOR BAB252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, PRETO, ANO DA FABRICAÇÃO 2007 E 2008, depositando-se o veículo nas mãos dos agravantes, mediante termo de compromisso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022